Tribunal: TJSP
Processo: 1130999-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência liminar com base na prescrição – Recurso do autor – O inadimplemento do avençado ocasionou o vencimento antecipado da dívida, o que, contudo, não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que é o vencimento da última parcela – Orientação do E. STJ – Cédula de crédito bancário – Prescrição quinquenal não consumada – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência liminar com base na prescrição – Recurso do autor – O inadimplemento do avençado ocasionou o vencimento antecipado da dívida, o que, contudo, não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que é o vencimento da última parcela – Orientação do E. STJ – Cédula de crédito bancário – Prescrição quinquenal não consumada – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130999-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JONAS
MOREIRA DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130999-88.2018.8.26.0100 -Voto no 2476
2
Apelação Cível no 1130999-88.2018.8.26.0100
Apelante: Omni Banco S/A
Apelado: Jonas Moreira dos Santos
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Swarai Cervone de Oliveira
Voto no 2476
AÇÃO DE COBRANÇA
Sentença de improcedência
liminar com base na prescrição
Recurso do autor O
inadimplemento do avençado ocasionou o vencimento
antecipado da dívida, o que, contudo, não altera o termo
inicial da contagem do prazo prescricional, que é o
vencimento da última parcela
Orientação do E. STJ

Cédula de crédito bancário
Prescrição quinquenal não
consumada Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de sentença (fls. 81/84), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação de cobrança proposta por Omni Banco S/A em face de Jonas Moreira dos
Santos, julgou liminarmente improcedente o pedido e declarou a prescrição da
pretensão, com base no art. 332, §1o, do Código de Processo Civil, extinguindo o
processo com resolução do mérito, resolvendo o mérito (art. 487, I, do CPC). Dessa
forma, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 88/91), aduzindo, em síntese, que o
prazo prescricional se inicia após o vencimento da última prestação, consoante a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, propugna pela
reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 92/93).
Citado (fl. 159), o réu não apresentou contrarrazões (fl. 160).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, impende esclarecer que o prazo prescricional da ação de
execução fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, haja vista que o
artigo 44 da Lei no 10.931/04 estabelece que, no que couber, serão aplicadas à
cédula de crédito bancário as regras inerentes às cambiais. Por seu turno, o artigo 70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130999-88.2018.8.26.0100 -Voto no 2476
3
da Lei Uniforme de Genebra preconiza o prazo prescricional de três anos para a
pretensão fundada em cambiais.
Doutra banda, o débito representado por cédula de crédito
bancário também pode ser exigido, em até cinco anos, por meio de ação de cobrança
ou de ação monitória, à luz da prescrição quinquenal prevista no artigo 206, §5o,
inciso I, do Código Civil.
Desse modo, a pretensão inerente à cobrança do débito oriundo de
cédula de crédito bancário prescreve em cinco anos, do ponto de vista do direito
material, e em três anos, sob o ângulo da tutela executiva de natureza cambiária.
Os
aludidos
prazos
prescricionais,
todavia,
iniciam-se
concomitantemente, na data de nascimento da pretensão, que corresponde à data de
efetiva lesão ao direito do credor (artigo 189 do Código Civil), equivalente, in casu, à
data seguinte ao vencimento da dívida.
Forte nessas premissas, as partes celebraram cédula de crédito
bancário no valor de R$12.614,90, a ser pago mediante 48 prestações de R$509,26,
com início em 16.06.2012 e término em 16.05.2016. Nesse contexto, consta a
cláusula de vencimento antecipado da dívida, conforme o item 7 da fl. 8.
Segundo a petição inicial, o requerido inadimpliu a prestação referente
ao dia 16.08.2013, o que ensejou o vencimento antecipado e a propositura da
presente ação de cobrança.
Sucede que o juízo a quo considerou prescrita a pretensão, com base
na assertiva de que o termo inicial é a data do inadimplemento do devedor.
Entretanto, no caso em comento, com a devida vênia, outro deveria ser
o entendimento.
Tal conclusão tem esteio na premissa maior de que o vencimento
antecipado da dívida não altera o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional, que é o vencimento da última parcela.
Deveras, a antecipação do vencimento é faculdade conferida ao
credor, não podendo, pois, prejudicá-lo. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130999-88.2018.8.26.0100 -Voto no 2476
4
MÚTUO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO
CONTRATO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SÚMULA No
450/STJ.
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição, nos casos em
que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do
vencimento nele indicado. 2. O sistema de prévio reajuste e posterior
amortização do saldo devedor dos contratos de financiamento
imobiliário não fere o equilíbrio contratual e está de acordo com a
legislação em vigor. Súmula no 450/STJ. 3. É inviável a revisão do
entendimento consignado no acórdão recorrido acerca da legalidade de
cláusula contratual, pois, no caso, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de
recurso especial, ante o óbice contido nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 399.342/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015).
PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
IMPROPRIEDADE.
I.
O
vencimento antecipado do contrato não antecipa o termo inicial da
prescrição da ação de execução em favor dos inadimplentes, que
deram causa à rescisão. II. Agravo improvido. (AgRg no REsp
802.688/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007, p. 604).
Ademais, a Corte Superior também fixou o entendimento de que em
casos de mútuo não há propriamente obrigação de trato sucessivo, mas obrigação
única desdobrada em parcelas, de modo que não se pode admitir a contagem do prazo
prescricional a partir do vencimento de cada parcela. Por oportuno, colaciona-se
ementa elucidativa do julgamento do AgInt no AREsp no 1.033.260/RS, Terceira
Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/10/2018):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA
DE
VENCIMENTO.
TRATO
SUCESSIVO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ÚNICA.
DESDOBRAMENTO
EM
PARCELAS.
PAGAMENTOS
DE
VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2
e 3/STJ). 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente
estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de
execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor
exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939
do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130999-88.2018.8.26.0100 -Voto no 2476
5
contratualmente. 3. Por se tratar de obrigação única (pagamento do
valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas
para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo
prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o
cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da
última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a
conclusão do aresto impugnado acerca dos pagamentos realizados
encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 5. Agravo interno não provido.
Destarte, considerando que o vencimento final do contrato ocorreu em
16 de maio de 2016 (fl. 6) e a propositura da ação de cobrança em dezembro de 2018,
não há que se falar em prescrição.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o prosseguimento do iter da fase de conhecimento.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator